Tribunal: STF
Processo: ARE 1598870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES. SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. STJ. RECURSO REPETITIVO. SUPERAÇÃO. STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO. MODULAÇÃO. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. DECISÃO DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. No julgamento do REsp nº 1.138.695, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário (tema 505), inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.063.187, sob o regime da repercussão geral, decidiu em sentido diametralmente oposto, fixando a tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”, concluindo que os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor.
3. O Pretório Excelso, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos pela União Federal, na sessão virtual concluída em 29/4/2022, para: “(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator”.
4. Em relação ao marco temporal, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 17/09/21, a aludida modulação dos efeitos não acarreta qualquer repercussão ao caso em tela.
5. Deve ser reconhecida a incidência do IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes ao levantamento de depósitos judiciais, diante da consolidação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 14054416RG (Tema nº 1.243), no sentido de que “revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais”, o que ensejou a modificação recente do posicionamento adotado por esta Turma Especializada.
6. Consoante examinado por esta Turma Especializada, em precedente da lavra do eminente Desembargador Federal Paulo Leite, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, realizou a compatibilização da sua jurisprudência formada em repetitivos com o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 962. Nesse sentido, conforme acórdão publicado no DJe de 8/5/2023, a Primeira Seção, por unanimidade, em juízo de retratação, modificou a tese do Tema 505/STJ, em razão do julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral do STF, a qual passou a ter seguinte redação: Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema nº 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC.
7. Foi mantida a tese referente ao Tema 504/STJ no sentido de que " Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL". Assim, concluiu-se que, tendo em vista que a tese referente ao Tema 504, reafirmada pelo STJ, é específica em relação à devolução/levantamento de depósitos judiciais e de observância obrigatória, não é possível manter o posicionamento anterior, o qual aplicava de forma extensiva o entendimento firmado pelo STF no tema 962, que se refere apenas à repetição de indébito tributário, notadamente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal não vai analisar tal questão, diante do reconhecimento de que a matéria é de índole infraconstitucional, como acima esposado, cabendo ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a decisão definitiva a respeito.
8. Há que se desprover o recurso de apelação da parte autora no que tange ao recebimento de faturas em atraso, bem como sobre os valores que foram objeto de redução (multas, juros, correção monetária e honorários) pela adesão a programas de parcelamento de débitos fiscais, visto que o Supremo Tribunal Federal expressamente estabeleceu nos embargos de declaração do precedente paradigma que “a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”, razão pela os valores indicados pela recorrente devem ser considerados como remuneratórios, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, tal como esposado no Tema nº 504 dos recursos repetitivos.
9. Há que se dar provimento à apelação da União Federal e à remessa necessária para excluir a possibilidade de restituição administrativa, tal como indicado na sentença recorrida, visto que o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria, no julgamento do RE nº 1.420.691 (Tema nº 1262), com repercussão geral reconhecida, fixando a tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
10. Apelação da União Federal conhecida e provida e remessa necessária parcialmente provida.
11. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III e 195, I,  “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 153, III e 195, I,  “c”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Com efeito, consoante examinado por esta Turma Especializada, em precedente da lavra do eminente Desembargador Federal Paulo Leite, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, realizou a compatibilização da sua jurisprudência formada em repetitivos com o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 962. Nesse sentido, conforme acórdão publicado no DJe de 8/5/2023, a Primeira Seção, por unanimidade, em juízo de retratação, modificou a tese do Tema 505/STJ, em razão do julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral do STF, a qual passou a ter seguinte redação: Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema nº 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC.
Por outro lado, foi mantida a tese referente ao Tema 504/STJ no sentido de que " Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".
Assim, concluiu-se que, tendo em vista que a tese referente ao Tema 504, reafirmada pelo STJ, é específica em relação à devolução/levantamento de depósitos judiciais e de observância obrigatória, não é possível manter o posicionamento anterior, o qual aplicava de forma extensiva o entendimento firmado pelo STF no tema 962, que se refere apenas à repetição de indébito tributário, notadamente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal não vai analisar tal questão, diante do reconhecimento de que a matéria é de índole infraconstitucional, como acima esposado, cabendo ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a decisão definitiva a respeito. [...]
Há que se desprover o recurso de apelação da parte autora no que tange ao recebimento de faturas em atraso, bem como sobre os valores que foram objeto de redução (multas, juros, correção monetária e honorários) pela adesão a programas de parcelamento de débitos fiscais, visto que o Supremo Tribunal Federal expressamente estabeleceu nos embargos de declaração do precedente paradigma que “a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”, razão pela os valores indicados pela recorrente devem ser considerados como remuneratórios, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, tal como esposado no Tema nº 504 dos recursos repetitivos. [...]

Desse modo,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente